Tribunal: TJPA
Processo: 0808645-09.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808645-09.2026.8.14.0000

PACIENTE: JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS, 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. fundamentação concreta. gravidade concreta da conduta. garantia da ordem pública. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. ordem denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos nº 0800397-52.2026.8.14.0130, pela suposta prática do delito previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação concreta quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, inexistência de risco concreto de reiteração delitiva e violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, requerendo a concessão da ordem para que o paciente respondesse ao processo em liberdade, ainda que mediante medidas cautelares do art. 319 do CPP.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; (ii) estabelecer se há elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública e justificar a segregação cautelar; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

iii. razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao indicar a apreensão de pistola Taurus calibre .40, de uso restrito, com numeração suprimida, acompanhada de carregador com 11 munições intactas, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta da conduta e elevada potencialidade lesiva.

4. A tentativa de evasão durante a abordagem policial e o descarte do armamento constituem elementos concretos que reforçam o risco à ordem pública e demonstram comportamento voltado à ocultação da prova e à resistência à atuação estatal.

5. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, pois o fumus commissi delicti decorre do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos policiais e da apreensão do armamento, enquanto o periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta da conduta e pelo risco à ordem pública.

6. A existência de investigação anterior não constitui fundamento exclusivo da prisão preventiva, pois o decreto prisional se apoia principalmente na apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, no contexto da abordagem, na tentativa de evasão e no descarte do armamento.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante das peculiaridades da conduta imputada, da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva.

8. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, pois inexiste sentença condenatória que permita juízo seguro sobre dosimetria da pena ou regime inicial de cumprimento, sendo incabível prognóstico especulativo em sede de habeas corpus, especialmente em fase investigatória.

9. A ausência de comprovação de residência fixa, atividade lícita estável e vínculos familiares e sociais consistentes enfraquece a tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

10. A ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão combatida afasta a configuração de constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

iv. dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, como a apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e munições intactas. 2. A tentativa de evasão e o descarte de arma de fogo durante abordagem policial reforçam o periculum libertatis e justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando as circunstâncias concretas do caso demonstram risco à ordem pública e inadequação das providências alternativas. 4. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva quando inexistente sentença condenatória e quando a avaliação do regime prisional eventual depende de juízo meramente prognóstico.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Lei de Contravenções Penais, art. 42, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 941.125/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 06.03.2025; STJ, HC nº 1.069.142/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, AgRg no HC nº 995.626/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão de liminar em favor de
JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
, em razão da decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
, nos autos nº 0800397-52.2026.8.14.0130, pela suposta prática do delito previsto no
art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas razões de impetração (ID 35240066), a defesa sustenta, em síntese,
nulidade do decreto prisional,
por
ausência de fundamentação concreta acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
, além de alegar
inexistência de risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o fundamento utilizado pela autoridade coatora decorre de investigação criminal anterior cujo arquivamento foi requerido pelo Ministério Público.

Assevera
violação
ao
princípio da proporcionalidade
e
da homogeneidade, ao argumento de que a prisão cautelar impõe ao paciente situação mais gravosa do que eventual regime inicial de cumprimento de pena em caso de condenação.

Assim, pede a concessão da medida liminar e, ao final, da ordem definitiva, para assegurar ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Diante do meu afastamento, o pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho (ID 35348485).

O juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 35516803), esclareceu que:

“Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF) – ID 172293723, distribuído em 30/03/2026, o paciente JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA foi preso em flagrante, juntamente com outro investigado, após diligência policial realizada no município de Ulianópolis/PA. Segundo consta do APF, a guarnição policial militar, composta pelo CB/PM Diego Cruz, SD/PM H. Ferreira e SD/PM Dias, encontrava-se em rondas quando avistou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta FAN preta, sem retrovisor e com escapamento adulterado, produzindo barulho excessivo, ambos trajando jaquetas e utilizando capacetes com viseiras escuras.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os indivíduos teriam arremessado um objeto nas proximidades de uma lixeira, vindo a sofrer queda da motocicleta em uma curva. Procedida a abordagem, foram identificados como GUSTAVO ALVES DA SILVA e JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA.

Durante a revista pessoal, foi localizado no bolso do paciente um carregador de pistola contendo 11 munições intactas.

Indagado acerca do objeto dispensado, o paciente informou tratar-se de uma arma de fogo.

Diante disso, a guarnição retornou ao local indicado, onde foi encontrada uma pistola Taurus, modelo 940, calibre .40, sem numeração aparente.

Em razão dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis, ressaltando-se que apresentavam lesões decorrentes da queda da motocicleta.

Ao paciente foram atribuídas, em tese, as seguintes condutas delitivas:

• Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei nº 10.826/2003);

• Perturbação do sossego (art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais).

A narrativa completa encontra-se detalhada no ID 172293723.

II –CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A custódia decorre da decisão proferida na audiência de custódia pelo Juízo Plantonista da Vara de Ulianópolis, em 31/03/2026, que: 1. Homologou o Auto de Prisão em Flagrante;

2. Converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva;

3. Determinou a remessa dos autos ao Juiz das Garantias para as providências cabíveis.

Assim, a custódia atual decorre exclusivamente da prisão preventiva decretada pelo juízo plantonista, não havendo ulterior manifestação jurisdicional sobre revisão da medida.

III – ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE E CONDUTA SOCIAL

Conforme certidão constante do ID 172297355, verifica-se que o paciente não possui condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, tecnicamente primário.

Consta, entretanto, a existência de procedimentos em andamento, inclusive inquérito policial anterior, ainda sem desfecho definitivo, o que afasta, por ora, qualquer conclusão acerca de reincidência.

Não há, até o momento, elementos suficientes nos autos para avaliação técnica quanto à conduta social e personalidade do paciente.

IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

•Data da prisão em flagrante: 29/03/2026 (conforme nota de culpa);

• Data da distribuição do APF: 30/03/2026, às 18h34min (ID 172293723);

• Data da conversão em preventiva: 31/03/2026, às 15h54min (audiência de custódia);

• Data da impetração do Habeas Corpus: 06/04/2026;

Até o presente momento, o paciente permanece custodiado desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O processo de origem (nº 0800397-52.2026.8.14.0130) encontra-se com o inquérito policial concluído, estando os autos em fase de encaminhamento ao Ministério Público para que ofereça denúncia ou se manifeste conforme entender cabível.
(...).”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO, por inexistência de constrangimento ilegal.”
(Textual)

(ID 35879771).

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente
writ
preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida à apreciação consiste em verificar a alegada
nulidade do decreto preventivo por ausência de fundamentação acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
a
inexistência de risco concreto de reiteração delitiva
, e a alegada
violação ao princípio da proporcionalidade e da homogeneidade
.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem não merece concessão.

A defesa sustenta, inicialmente, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria nula por não atender às exigências do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Art. 282. (...)

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a inadequação das medidas cautelares alternativas.

Todavia, diversamente do alegado pela impetração, verifica-se que a decisão combatida apresentou fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar do paciente.
Veja-se:

“II- QUANTO AO CUSTODIADO JARLEY SANTOS DA ALMEIDA

Diversamente, ao primeiro autuado, quanto a JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA, entendo presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Os autos indicam, em tese, que foi localizado em seu bolso carregador contendo 11 (onze) munições intactas, tendo sido posteriormente apreendida pistola Taurus calibre .40, com numeração suprimida, armamento de uso restrito.

Soma-se a isso o fato de o relatório policial lhe atribuir, além do delito do Estatuto do Desarmamento, também a condução de veículo sem habilitação e a contravenção de perturbação do sossego, bem como a informação de que possui antecedente/processo anterior mencionado pela autoridade policial.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente evidenciada pelos elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, os quais registram
a apreensão de pistola Taurus calibre .40
, com numeração suprimida, bem como de
carregador contendo 11 (onze) munições intactas
, artefatos que configuram, em tese, o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja natureza é de crime de perigo abstrato, sendo suficiente, para sua caracterização, a posse ou porte do armamento de uso restrito, independentemente de resultado naturalístico.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, emergem de forma clara dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, especialmente do termo de depoimento do condutor e da testemunha (ID 172293723), os quais são harmônicos no sentido de que os custodiados, ao perceberem a aproximação da guarnição policial,
arremessaram objeto posteriormente identificado como arma de fogo
, sendo que
, no momento da abordagem, foi encontrado com o custodiado Jarley o carregador municiado, tendo este, inclusive, indicado tratar-se de arma de fogo.

Ademais, consta dos autos que ambos agiam de forma coordenada, circunstância que reforça, em tese, a posse compartilhada do armamento apreendido.

No tocante à
gravidade concreta da conduta
, observa-se que não se trata de mera posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mas sim de
arma de fogo de uso restrito (calibre .40), com numeração suprimida
, circunstância que, por si só,
revela elevado grau de reprovabilidade e potencial lesivo da conduta, por dificultar a rastreabilidade do armamento e indicar possível vinculação com práticas criminosas mais graves. Soma-se a isso o fato de os custodiados terem sido abordados em contexto de fundada suspeita
,
com tentativa de evasão e descarte do armamento
, o que evidencia comportamento voltado à ocultação da prova e resistência à atuação estatal.

Além disso, a autoridade policial consignou a existência de investigação em curso envolvendo crimes graves praticados na circunscrição com emprego de armamento do mesmo calibre, bem como apontou a existência de antecedente/processo criminal em nome do custodiado Jarley, circunstâncias que, analisadas em conjunto,
indicam risco concreto de reiteração delitiva
e reforçam a necessidade de tutela da
ordem pública.

Diante desse contexto fático-probatório, mostra-se configurado o
fumus comissi delicti,
bem como o
periculum libertatis
,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, haja vista a

gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Portanto,
não

existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da indiciada e, conforme demonstrado na

fundamentação supra
,
esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrância do(a) conduzido(a) JARLEY DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 089.346.582-82 em PRISÃO PREVENTIVA.”
Destaquei.

Conforme consignado pela autoridade coatora na decisão supra transcrita, a
custódia preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de fogo de uso restrito, calibre .40, com numeração suprimida, acompanhada de munições intactas, circunstância que revela elevada potencialidade lesiva e significativo risco à ordem pública.

Além disso,
foram expressamente consideradas a tentativa de evasão durante a abordagem policial e o descarte do armamento, elementos concretos que demonstram maior grau de periculosidade da conduta
.

Como visto,
a decisão também consignou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, concluindo que tais providências seriam inadequadas diante das peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há nulidade quando a decisão judicial, ainda que de forma concisa, explicita os elementos concretos que demonstram a inadequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

“(...)

3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva dos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ; AgRg no HC n. 941.125/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.)”

Portanto, não verifico ausência de fundamentação idônea apta a ensejar a revogação da prisão preventiva
.

No tocante à
alegada inexistência de risco concreto de reiteração delitiva, igualmente não assiste razão à defesa.

Embora a impetração sustente que o procedimento investigatório anteriormente mencionado encontra-se com manifestação ministerial pelo arquivamento, observa-se que a prisão preventiva não se encontra fundamentada exclusivamente em tal circunstância.

Ao contrário,
o decreto prisional amparou-se principalmente na gravidade concreta do delito imputado, na apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, na tentativa de evasão e no contexto fático da abordagem policial.

A propósito, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso dos autos,
entendo que se encontram presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, notadamente o
fumus

commissi delicti
, demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais e apreensão do armamento, bem como o
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco concreto à ordem pública.

Cumpre destacar, por outro lado,
que a apreensão de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada constitui circunstância apta a justificar a prisão preventiva, em razão da elevada ofensividade da conduta e do potencial vínculo com práticas criminosas graves.
A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE
IRREGULAR DE
ARMA
DE
FOGO
.
PRISÃO

PREVENTIVA
. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
ORDEM

PÚBLICA
.

[...]

4. A
posse
de
arma
de
fogo e munições
associadas ao tráfico
confere gravidade concreta às circunstâncias das infrações penais, de forma que também é motivo idôneo para a decretação da

prisão preventiva
.

5.
Ordem
denegada.
(HC n. 1.069.142/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de
27/4/2026
; sem grifos no original.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE
ARMA
DE
FOGO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECRETO PRISIONAL FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. A
prisão preventiva
está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, especialmente pela apreensão de 36 porções de cocaína (60g), 8 pedras de crack (10,1g), valores em dinheiro e a
posse
de
arma
de
fogo
, circunstâncias que evidenciam risco à
ordem pública
.

[...]

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (AgRg no HC n. 995.626/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de
18/6/2025
; sem grifos no original.)”

A defesa também invoca o princípio da homogeneidade, sustentando que eventual condenação poderia resultar na fixação de regime inicial mais brando.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Isso porque inexiste, até o presente momento, sentença condenatória apta a permitir juízo seguro acerca da dosimetria da pena e do regime inicial eventualmente aplicável.

A análise pretendida pela defesa demandaria exercício meramente especulativo e incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, sobretudo considerando que o feito ainda se encontra em fase investigatória.

Ademais, conforme já aqui demonstrado, a
jurisprudência
dos
Tribunais Superiores

admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a concreta necessidade da medida para garantia da ordem pública, como ocorre no presente caso.

Não bastasse isso,
verifica-se que as circunstâncias concretas da infração, associadas à apreensão de armamento de uso restrito com numeração suprimida, revelam gravidade concreta apta a justificar a manutenção da segregação cautelar.

Sobre o assunto, oportuno
transcrever trecho do parecer ministerial
que enfatiza:
“No caso concreto, contudo, ainda não há sentença condenatória que tenha fixado regime inicial de cumprimento de pena. Trata-se de discussão eminentemente prognóstica, que envolve grau de subjetividade incompatível com a análise em sede de habeas corpus, especialmente considerando que o processo ainda se encontra em fase de investigação, sem que tenha sido sequer oferecida denúncia.”

Outrossim, o
paciente não comprovou deter residência fixa regularmente demonstrada, exercício de atividade lícita estável, tampouco vínculos familiares e sociais consistentes aptos a garantir seu comparecimento aos atos processuais e a prevenir eventual reiteração criminosa, circunstâncias que enfraquecem a tese defensiva acerca da adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Assim, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, não há falar em constrangimento ilegal sanável pela via mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026